Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600560-97.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Órgão julgador: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
13/08/2024
Número: 0600560-97.2024.6.16.0000

Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Presidência
Última distribuição : 12/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Assuntos: Afastamento de Magistrado
Objeto do processo: Processo Administrativo nº 0600560-97.2024.6.16.0000, para afastamento da
magistrada Vanessa Jamus Marchi, Juíza Estadual no exercício da função eleitoral junto à 178ª
Zona Eleitoral, das atividades judicantes prestadas perante o Tribunal de Justiça do Paraná, a partir
de 15/08/2024 até 5 dias após a realização das eleições. (PAD nº 16272/2024)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VANESSA JAMUS MARCHI (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43932310
13/08/2024
16:33
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.661

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600560-97.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: SIGURD ROBERTO BENGTSSON
REQUERENTE: VANESSA JAMUS MARCHI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PROCESSO ADMINISTRATIVO. ARTIGO
9 4 , § 1 º , D A L E I N º 9 . 5 0 4 / 9 7 .
MAGISTRADO. AFASTAMENTO DAS
F U N Ç Õ E S R E G U L A R E S . Z O N A
ELEITORAL RESPONSÁVEL PELO
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A ,
REPRESENTAÇÕES E PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. VOLUME DE
P R O C E S S O S . C E L E R I D A D E N A
P R O L A Ç Ã O
D A S
D E C I S Õ E S .
PRIORIDADE DOS FEITOS ELEITORAIS.
REQUISITOS DA RESOLUÇÃO TSE
2 3 . 4 8 6 / 2 0 1 6
P R E E N C H I D O S .
AFASTAMENTO AUTORIZADO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte autorizou o afastamento da magistrada, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 12/08/2024

RELATOR(A) SIGURD ROBERTO BENGTSSON

Num. 43932310 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 13/08/2024 16:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081316332165600000042886422
Número do documento: 24081316332165600000042886422
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 18:42:53

RELATÓRIO

Trata-se de requerimento formulado pela Doutora VANESSA JAMUS
MARCHI, Juíza Estadual no exercício da função eleitoral junto à 178ª Zona Eleitoral e
Juíza de Cooperação de 1º Grau, solicitando, com fulcro no artigo 94, §1º, da Lei nº
9.504/97 e no artigo 1º da Resolução TSE nº 23.486/2016, o afastamento das atividades
judicantes prestadas perante o Tribunal de Justiça do Paraná, a partir de 15/08/2024 até 5
(cinco) dias após a realização das eleições, inclusive em segundo turno, se houver.

Justifica a necessidade de afastamento para, sem prejuízo das atribuições
jurisdicionais junto à 178ª ZE, coordenar e auxiliar os Juízes e as Juízas Eleitorais no
Paraná na execução de ações voltadas ao cumprimento de políticas instituídas pelo
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, especialmente referentes ao Pacto pela Realização
de Eleições Pacíficas, ao combate à disseminação de notícias falsas e discursos de ódio,
à participação ativa de pessoas com deficiência no processo eleitoral como mesários
voluntários e à promoção da participação femininas na política.

Explica, ainda, que execução dessas atividades somada aos trabalhos
referentes à organização das eleições e à prestação jurisdicional afeta à 178ª Zona
Eleitoral, a qual se intensifica neste período eleitoral, face à competência pelo
processamento e julgamento de requerimentos de registros de candidaturas, AIJEs,
AIMEs, representações genéricas, impugnações a registros de pesquisas, prestações de
contas eleitorais dentre outros, denotam a incompatibilidade do exercício das funções
ordinárias junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná neste período eleitoral.

É o relatório.

VOTO

O afastamento dos magistrados de suas atividades judicantes na Justiça
Comum está previsto no artigo 94, §1º, da Lei nº 9.504/97 e regulamentado na Resolução
TSE nº 23.486/2016, nos seguintes termos:

Art. 1º O afastamento dos juízes eleitorais das suas funções regulares será
sempre parcial e somente poderá alcançar o período entre a data de início
das convenções para escolha de candidatos até cinco dias após a realização
do segundo turno das eleições, se houver, em casos excepcionais e sem
prejuízo do julgamento prioritário de habeas corpus e mandado de segurança,
nos incisivos termos do art. 94, § 1º, da Lei nº 9.504/1997 .

§ 1º O afastamento previsto no caput não se aplica aos juízes substitutos dos
Tribunais Eleitorais, salvo se convocados nos termos do art. 96, § 3º, da Lei
Num. 43932310 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 13/08/2024 16:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081316332165600000042886422
Número do documento: 24081316332165600000042886422
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 18:42:53

nº 9.504/1997 ou na forma da Resolução-TSE nº 23.481, de 7 de junho de
2016.

§ 2º Não compete à Justiça Eleitoral decidir sobre afastamento de juiz da
classe de jurista de Tribunal Eleitoral na hipótese de ocupar eventual cargo
público.

Art. 2º A proposta de afastamento será apresentada ao Tribunal Regional
Eleitoral com a demonstração de sua efetiva necessidade, indicados
concretamente os serviços a serem desenvolvidos, cujo regular atendimento
poderá ficar comprometido sem a devida autorização.

§ 1º O deferimento do afastamento ficará condicionado ao voto favorável de
cinco dos membros do Tribunal Regional Eleitoral e deverá ser submetido,
para aprovação, ao Tribunal Superior Eleitoral, onde o processo será
distribuído ao Ministro Presidente. (NR) (Redação dada pela Resolução nº
23.572/2018)

§ 2º Para fins do previsto no § 1º, o Tribunal Regional Eleitoral encaminhará
ao TSE o seguinte:

a) cópia da decisão do TRE que decidiu sobre o afastamento;

b) cópia do pedido apresentado ao TRE com as informações previstas no
caput ; e

c) indicação quanto à classe a qual integra o respectivo magistrado e se
membro efetivo ou substituto.

O presente pedido, formulado pela i. Magistrada deste Tribunal fundamenta-
se na necessidade de coordenação e auxílio dos Juízes e das Juízas Eleitorais no Paraná
na execução de ações voltadas ao cumprimento de políticas instituídas pelo Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná bem como na demanda de trabalho no período eleitoral
vindouro, que é deveras expressiva, diante da competência pelo processamento e
julgamento de requerimentos de registros de candidaturas, AIJEs, AIMEs, representações
genéricas, impugnações a registros de pesquisas, prestações de contas eleitorais dentre
outras demandas de caráter urgente nas Eleições Municipais de 2024.

Desta forma, o requerimento preenche os requisitos legais, merecendo,
portanto, deferimento por este Tribunal.

Com efeito, o requerimento respeita o critério temporal estabelecido no artigo
1º supracitado, eis que solicitado o afastamento no período autorizado pelo TSE, a partir
do início das convenções e até 5 (cinco) dias após a realização do pleito.

Por outro lado, é sabido que o processamento e julgamento das demandas
envolvendo os Registros de Candidatura, Propaganda Eleitoral, mormente em eleições
municipais, exige extrema dedicação dos magistrados e magistradas, seja pelo volume de
Num. 43932310 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 13/08/2024 16:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081316332165600000042886422
Número do documento: 24081316332165600000042886422
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 18:42:53

processos, seja pela exiguidade do tempo para a prolação das decisões, liminares ou
definitivas.

Note-se que no período eleitoral, que atualmente conta com cerca de 45
(quarenta e cinco) dias, é necessária uma resposta pronta da Justiça Eleitoral, pois as
propagandas eleitorais irregulares devem ser imediatamente coibidas, sob pena de
comprometimento da lisura do pleito. E essa atividade, repita-se, exige dedicação
exclusiva dos magistrados e magistradas.

Nesse contexto, e considerando a prioridade legal dos feitos eleitorais, a
autorização para o afastamento mostra-se imperiosa, sob pena de comprometimento da
pronta atuação da magistrada no período eleitoral na Justiça Eleitoral.

DISPOSITIVO

Por essas razões, vota-se no sentido de se AUTORIZAR O AFASTAMENTO
da Dra. VANESSA JAMUS MARCHI de suas funções regulares junto ao Tribunal de
Justiça do Paraná, no período compreendido entre o dia 15/08/2024 e 5 (cinco) dias após
a realização do pleito, em primeiro ou segundo turno, se houver.

Encaminhe-se ao C. Tribunal Superior Eleitoral, via PJE autuado na Classe
Processo Administrativo (PA), nos termos do artigo 2º, §§1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.486/2016: a) cópia da presente decisão; e b) cópia do pedido de afastamento.

Dê-se ciência desta decisão ao órgão de origem.

Des. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Presidente e Relator

EXTRATO DA ATA

PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) Nº 0600560-97.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - REQUERENTE: VANESSA JAMUS
MARCHI.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte autorizou o afastamento da magistrada, nos termos do voto do
Num. 43932310 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 13/08/2024 16:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081316332165600000042886422
Número do documento: 24081316332165600000042886422
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 18:42:53

relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.08.2024

Num. 43932310 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 13/08/2024 16:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081316332165600000042886422
Número do documento: 24081316332165600000042886422
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/08/2024 18:42:53